Tribunal: TJSP
Processo: 2142561-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA. Nas ações em que há cumulação de pedidos, o valor da causa deve corresponder à soma dos valores dos pedidos declaratório e condenatório pretendidos. Art. 292, VI, CPC. Recurso provido.